Tribunal: TJMT
Processo: 0020969-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020969-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (APELADO), ELE MARIA KUHN - CPF: 536.723.809-20 (APELANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (APELANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ADEMAR GARCIA - CPF: 020.795.598-00 (APELANTE), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO – EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE SÓCIO - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DA SOCIEDADE - DESOBEDIÊNCIA AO CONTRATO SOCIAL – CLÁUSULA DÉCIMA - AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE – DESRESPEITO AO CONTRATO SOCIAL QUE NÃO PODE SUFRAGADA PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Havendo cláusula contratual estabelecendo a necessidade de concordância dos sócios para a cessão ou transferência de cotas do capital social, a alienação dessas sem o conhecimento dos demais não pode ser sufragada pelo Poder Judiciário.

2 - Inaplicável ao caso o princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, também conhecido como venire contra factum proprium, como parâmetro de solução da controvérsia, pois o comportamento decorre do princípio da boa-fé objetiva que, no caso, também é exigida do requerido, de modo que dele se exigiria a demonstração documental, do ato inequívoco, da intenção de ceder quotas e o cumprimento da obrigação constante do contrato social do qual é subscritor.

3 - A alienação dessas cotas, sem o conhecimento dos demais sócios, não pode ser sufragada pelo Poder Judiciário.

4 – Sentença reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por ADEMAR GARCIA e Outros contra a sentença de ID nº 177239180, proferida nos presentes autos das AÇÔES DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO de nº 0020969-03.2018.8.11.0041 movida por FARES HAMED ABOUZEID FARES (Espólio) e ARILSON COSTA DE ARRUDA, face aos ora apelantes, em trâmite perante a 7ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a sentença ao mérito das ações, com registro sob o ID nº 177239180, restou disposto em dispositivo:

“Ainda, com relação ao processo nº 0020969-03.2018.8.11.0041, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados por FARES HAMED ABOUZEID FARES e ARILSON COSTA DE ARRUDA em face de ADEMAR GARCIA (1º Réu), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE (2º Réu) e ELE MARIA KUHN (3º Réu), para DECLARAR supridas as assinaturas dos requeridos e determinando o arquivamento da 7ª Alteração Contratual da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.

CONDENO os requeridos/ADEMAR GARCIA, ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE e ELE MARIA KUHN ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC.”

Irresignados os requeridos, ADEMAR GARCIA e Outros, da ação nº. 0020969-03.2018.8.11.0041, apresentaram tese de erro in judicando em decisão do juízo do feito a requerer a reforma da sentença.

Fundamentou tese sob alegação de ausência de deliberação societária acerca da pretendida modificação do contrato social da transferência de cotas sociais de sócios retirantes em favor dos apelados e da inexistência de prévia convocação de assembleia de sócios para esse objetivo –artigos 1.071, v, e 1.072, §1º, do código civil.

Sustentou que toda e qualquer modificação do contrato social da sociedade empresária em apreço, deve ser precedida de Assembleia Geral de seus sócios, mediante a observância substancial e formal dos requisitos legais atinentes a sua convocação e realização, nos termos dos artigos 1.074 e seguintes1 do Código Civil.

Alegou que a modificação do contrato social requerida pelos autores/apelados, não foi precedida de deliberação dos sócios, sequer houve convocação ou realização de Assembleia Geral para tal finalidade.

Que os apelados preferiram implementar um ato societário às margens da legalidade, e, por meio da presente contenda, almejavam efetivar a flagrante violação aos regramentos regentes da matéria para forçar o arquivamento de uma minuta de modificação do contrato social confeccionada sem qualquer respaldo legal, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

Contrapôs os fundamentos da sentença sob o argumento ao fazer referência a cláusula décima do contrato social – direito de preferência dos sócios, que ignorado pela sentença apelada. O Código Civil dispõe no artigo 1.057 que o sócio poderá ceder a sua quota societária a outro sócio, independente da audiência dos demais, se não houver oposição dos titulares de mais de um quarto do capital social e se o contrato social for omisso a respeito da questão.

Concluiu que a Cláusula Décima do Contrato Social, é bastante clara sobre o assunto e prescreve que nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas aos demais quotistas ou a terceiros sem o prévio consentimento, por escrito, dos demais sócios, que terão preferência na aquisição das quotas ofertadas, desde que manifestados seus interesses na aquisição, obedecidos os requisitos e condições estabelecidos pelo pretenso sócio retirante.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação, para em reforma da sentença a quo, julgue totalmente improcedentes os pedidos veiculados na ação (nº 0020969-03.2018.8.11.0041), diante da violação aos artigos 1.071, V, e 1.072, §1º, ambos do Código Civil, ao artigo 1.057 do mesmo diploma legislativo e a Cláusula Décima do Contrato Social da sociedade.

Contrarrazões apresentadas por ARILSON COSTA DE ARRUDA e outro, sob o ID nº 177239193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO” de nº 0020969-03.2018.8.11.0041 proposta por FARES HAMED ABOUZEID FARES e ARILSON COSTA DE ARRUDA, doravante denominados recorridos, em face de ADEMAR GARCIA (1º Réu), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE (2º Réu) e ELE MARIA KUHN (3º Réu) doravante denominados recorrentes.

Prolatada a sentença, JULGOU PROCEDENTE a AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO de nº 0020969-03.2018.8.11.0041, cujos os pontos controvertidos traçados pelo juízo de piso foram: i) o cumprimento das formalidades legais e contratuais para o ato de cessão e transferência das quotas societárias entre os sócios Fares, Elê, Joaquim e João ao sócio Arilson Costa de Arruda, e ii) a legitimidade da recusa dos Requeridos em assinar o documento relativo à Alteração Contratual da sociedade decorrente da cessão e transferência de cotas da sociedade empresarial Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá/MT, deliberada em abril do ano de 2015.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A despeito do julgado, os recorrentes sustentam violação do direito de preferência na aquisição de quotas de sócios retirantes, e que toda e qualquer modificação do contrato social da sociedade empresária em apreço, deve ser precedida de Assembleia Geral de seus sócios, mediante a observância substancial e formal dos requisitos legais atinentes a sua convocação e realização, nos termos dos artigos 1.074 e seguintes1 do Código Civil.

Com razão os apelantes.

Em revisita aos autos, por todo seu arcabouço de provas, entendo, ao contrário do que manifestou o magistrado de primeiro grau, que não restou demonstrada a anuência/conhecimento dos sócios requeridos/recorrentes a ação de cessão e transferência das quotas havidas entre os sócios retirantes, JOÃO JOSÉ DE MATOS e JOAQUIM SUCENA RASGA, com transferência ao autor ARILSON COSTA.

E contrariamente ao disposto em fundamentos da sentença recorrida, entendo que por ocasião da realização de Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 28/12/2015, o fato de não constar a presença e nem os nomes dos sócios retirantes do quadro societário (JOAQUIM SUCENA RASGA e JOÃO JOSÉ DE MATOS), e que em suposição da ausência de manifestação contrária dos sócios apelantes, estes além de terem conhecimento do feito, também não concordaram, por “suposição”, com a alteração realizada em Contrato Social pela transferência das quotas.

Isso porque o contrato social, em sua CLÁUSULA DÉCIMA, exige “prévio consentimento, por escrito” dos demais sócios, para que estes, querendo, exerçam direito de preferência.

Vejamos os termos dispostos em tópico – “V – da cessão e transferência de quotas”:

CLÁUSULA DÉCIMA – as quotas são indivisíveis em relação a sociedade e nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas aos demais quotistas ou a terceiros sem o prévio consentimento, por escrito, dos demais sócios, que tendo preferência na aquisição das quotas ofertadas, desde que manifestados seus interesses na aquisição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, obedecidos os requisitos e condições estabelecidos pelo pretenso sócio retirante.

Tem-se claramente das referidas cláusulas que a ciência quanto à pretensão de cessão e a não oposição ou anuência, implica em renúncia ao direito de adquirir as quotas. Por esta razão, em se tratando de renúncia de direitos, tal não pode ser presumida, devendo ser, assim, interpretada restritivamente, nos termos do artigo 114 do Código Civil: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.

Sobre a cessão de quotas sociais em sociedade por responsabilidade limitada, entende o Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema de que a previsão contratual em sentido diverso prevalece sobre o aludido preceito legal:

A cessão de quotas sociais em uma sociedade por responsabilidade limitada deve observar regras específicas, previstas no art. 1.057 do CC, em cujo há permissão para que caput o contrato social franqueie também a terceiros não sócios o livre ingresso na sociedade - aproximando-se, assim, das sociedades de capitais – ou imponha condições e restrições de toda ordem à admissão do novo sócio, priorizando o elemento humano como fator de aglutinação na formação do ente social. De uma forma ou de outra, a previsão contratual em sentido diverso prevalece sobre o aludido preceito legal. (REsp 1309188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 15/08/2014).

Daí o desacerto da sentença, que presumiu, que a “ausência” de manifestação contrária dos sócios apelantes, estes além de terem conhecimento do feito, também concordaram com a alteração realizada em Contrato Social pela transferência das quotas. Trata-se de correspondência que não cumpre com os requisitos do contrato social.

Ademais é de se notar em Assembleia de Geral ocorrida em 28/12/2015, a deliberação ocorrida entre os sócios aos pontos convocados, não consta a discussão a cerca da retirada e transferência de quota entre sócios.

A meu ver, é inaplicável ao caso o princípio da proibição dos comportamentos contraditórios, também conhecido como venire contra factum proprium, como parâmetro de solução da controvérsia, pois o comportamento decorre do princípio da boa-fé objetiva que, no caso, também é exigida do autor, ARILSON COSTA DE ARRUDA, de modo que dele se exigiria a demonstração documental, do ato inequívoco, da intenção de ceder quotas e o cumprimento da obrigação constante do contrato social do qual é subscritor.

Além do mais, o artigo 1.003 do Código Civil prevê que: “A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade”. Não há, igualmente, qualquer comprovação de modificação do contrato social com a anuência dos demais sócios, no caso os requeridos/recorrentes.

Destarte, neste contexto de atos irregulares, em que às margens do disposto em Contrato Social, a parte beneficiada em adquirir as quotas sem o prévio consentimento dos demais sócios, consubstancia em ato flagrante de violação aos regramentos regentes da matéria (direito de preferência), não devendo dessa forma, sobrepor à vontade da Assembleia Geral em alteração/modificação do contrato social, muito menos servir do Poder Judiciário a locupletar indevidamente o consentimento geral à questão.

AÇÃO ORDINÁRIA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE SÓCIO - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DA SOCIEDADE - DESOBEDIÊNCIA AO CONTRATO SOCIAL - AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE. Havendo cláusula contratual estabelecendo a necessidade de concordância dos sócios para a cessão ou transferência de cotas do capital social, a alienação dessas sem o conhecimento dos demais não pode ser sufragada pelo Poder Judiciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.052808-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016). (Destaquei).

Por esta razão, por notório descumprimento do regramento de regência da sociedade Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, à obrigação constante da CLÁUSULA DÉCIMA do contrato social, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para julgar a pretensão de SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO de assinatura dos sócios, improcedente.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para em reforma da sentença, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da inicial da ação de Suprimento de Consentimento nº 0020969-03.2018.8.11.0041.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os recorridos ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), no termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024